Tribunal: TJBA
Processo: 8033060-70.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8033060-70.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRARÁ/BA. PACIENTE: GILBERTO DE JESUS PEREIRA GRACINDO PROCURADORA DE JUSTIÇA: AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2°, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO Nº. 213/2015, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TÍTULO JUDICIAL. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, COMO TAMBÉM A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PACIENTE CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA, AFIRMANDO, POR SUA VEZ, QUE NÃO FOI O RESPONSÁVEL POR EFETUAR OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, MAS ACOMPANHOU OS DEMAIS AUTORES, BRUNO DE TAL E RODRIGO DE TAL, AO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA, E, EM SEGUIDA, DEU FUGA AOS INDIVÍDUOS. AFIRMOU, TAMBÉM, QUE A MOTIVAÇÃO DELITIVA FORAM AS DISPUTAS ENTRE AS FACÇÕES RIVAIS DO MUNICÍPIO, SENDO O CUSTODIADO, INCLUSIVE, INTEGRANTE DA FACÇÃO “BDM”, ENQUANTO A VÍTIMA ERA INTEGRANTE DA FACÇÃO “CV”. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8033060-70.2024.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, GILBERTO DE JESUS PEREIRA GRACINDO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR